Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-93.2025.8.05.0213
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001023-93.2025.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COM, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TEA E EPILEPSIA EM INVESTIGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DA FILA DO SUS EM CASO DE URGÊNCIA.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário da sentença que, nos fólios de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em face do Estado da Bahia e do Município de Ribeira do Pombal, julgou procedente o
pleito
para condenar solidariamente os Réus a promoverem a realização de exame de Ressonância Magnética de Crânio com contraste e sedação, custeando todas as despesas, na rede pública ou privada, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, com fixação de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; estabelecer se é possível compelir os Entes Federados a realizar exame médico urgente, independentemente da ordem cronológica da fila do SUS; determinar se é cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação; e analisar a pertinência da aplicação do Tema nº 1033/STF, quanto ao custeio em rede privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe responsabilidade solidária aos Entes
F
ederados, permitindo que qualquer deles integre o polo passivo da demanda, conforme tese fixada pelo STF, no RE 855.178 RG/SE.

O laudo médico comprova a urgência e a imprescindibilidade do exame para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e crises focais de epilepsia em investigação, o que afasta a exigência de submissão à fila ordinária do SUS.

A prioridade absoluta conferida à criança pelo art. 227 da Constituição Federal impõe atuação estatal célere e eficaz, não podendo a burocracia administrativa obstar a concretização do direito à saúde.

A Lei nº 8.080/1990 reafirma o dever do Estado de garantir acesso universal e integral às ações e serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e encontra amparo nos arts. 297, 301 e 537 do CPC, sendo cabível contra a Fazenda Pública, quando necessária à efetividade da decisão judicial.

A discussão sobre ressarcimento interfederativo ou aplicação do Tema nº 1033/STF não interfere no direito subjetivo do paciente à realização do exame, constituindo matéria a ser dirimida em momento processual ou via própria.

A efetiva realização do exame na rede pública confirma a adequação e necessidade da medida judicial, não havendo vício a ser sanado no
R
eexame
N
ecessário.

IV. DISPOSITIVO

Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, arts. 297, 301, 355, I, 487, I, 496, I, e 537; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (Tema 793 da repercussão geral); STF, Tema nº 1033.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário n°
8001023-93.2025.8.05.0213
, remetidos pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Rel. de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de
Ribeira do Pombal
, sendo Interessados o ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
.